Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA FIXADA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra o Acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pela contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), no contexto de violência doméstica, deixando, contudo, de consignar expressamente a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, já reconhecida na sentença em razão de o tempo de prisão cautelar (50 dias) superar a reprimenda fixada (20 dias).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não declarar a extinção da punibilidade diante do cumprimento integral da pena; (ii) definir se tal omissão pode configurar potencial reformatio in pejus, considerando que apenas a Defesa interpôs recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado examinou todas as teses defensivas relativas ao mérito, mas deixou de registrar a extinção da punibilidade já reconhecida na sentença, apesar de o embargante ter permanecido preso cautelarmente por 50 (cinquenta) dias, período superior aos 20 (vinte) dias de pena definitiva.
5. O art. 42 do Código Penal determina o cômputo integral da prisão provisória para fins de cumprimento da pena, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade quando constatado o cumprimento total da reprimenda.
6. O art. 61 do CPP autoriza o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade em qualquer fase processual, especialmente quando evidente o exaurimento da pena.
7. Embora a competência para declarar o cumprimento da pena seja, em regra, da Vara de Execuções Penais (art. 66, II e III, “c”, da LEP), a jurisprudência admite que o juiz da causa o faça quando o tempo de prisão preventiva excede a pena aplicada, evitando a indevida submissão do réu à execução penal. Precedentes.
8. A ausência de registro no acórdão gera omissão relevante e sanável, sem afronta ao princípio da reformatio in pejus, uma vez que a providência é benéfica ao réu e decorre de imposição legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos acolhidos.